Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-11.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-11.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CHRISTHIAN GABRIEL CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 076.523.281-28 (EMBARGANTE), PAULO DA CHAGA OLIVEIRA - CPF: 815.732.271-53 (EMBARGANTE), CREUZA JULIANA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 004.800.541-00 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO

– VÍCIO
INEXISTENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– ERRO
MATERIAL
–
HONORARIOS RECURSAIS

–
FIXAÇÃO INDEVIDA

–

VÍCIO SANADO
–
EMBARGOS

PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

A constatação de erro material no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC,
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Christhian
Gabriel Campos de Oliveira (espólio) e outros
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação,
mantendo a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, incido I do Código de Processo Civil, para declarar consolidado a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e
,
isentou as partes demandadas em custas e honorários.

O
s

embargante
s
, em suas razões, sustenta
m
que o acórdão proferido seria
omisso
,

po
r
deix
ar
de
aplicar o adimplemento substancial d
a obrigação contratual
no caso, tendo em vista que adimpliram 85% das
parcelas.

No mais, aponta erro material
quanto
à
fixação dos honorários em grau
recursal
.

P
or fim,

pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes
.

Sem contrarrazões, ante a falta de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições
,
ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, os

embargantes defendem a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado

deixou de aplicar o adimplemento substancial da obrigação contratual no caso, tendo em vista que adimpliram 85% das parcelas.

Ademais, aponta erro material
em relação à fixação de honorários advocatícios.

Aduz que o ato é fruto de um equívoco em virtude da impossibilidade do feito pela ausência de previsão legal aplicável ao caso dos autos.

Pois bem.

Em primeiro momento,
verifica-se
dos autos,
que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da
aplicação da teoria do adimplemento substancial
, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

E
m relação a teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por este Sodalício. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Desse modo, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO
CREDOR, CONFORME

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DA
SEGUNDA SEÇÃO
, SOB
O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ
PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora
ou da
proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação
integral do

débito como

condição imprescindível
para que o bem
alienado fiduciariamente
seja
remancipado
. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta
queele
quite quase toda
a dívida
; é

insuficiente que
pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
[...]” (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017,
DJe
16/03/2017) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

- INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1025392-39.2023.8.11.0000, julgamento em: 31-01-2024) Destaquei
. [...]
”
(Destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa
,
os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão
.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Todavia, no tocante à existência de erro material quanto
à
fixação d
os honorários
em grau de recurso
, razão assiste ao
s
embargante
s
.

Isso porque,
na ação de busca e apreensão ajuizada
,
o juízo
a quo
deixou de con
denar os e
mbargantes
ao pagamento de custas e honorários
em razão de sua hipossuficiência.

É cediço que para incidir a fixação de honorários advocatícios recursais com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, deve-se observar a
pr
é-
fixação
dos honorários pelo juízo
a quo.

Vejamos o que dispõe o artigo referenciado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em remate, considerando que não é possível fixar honorários quando o processo originário não preveja tal condenação
, o saneamento do erro material suscitado é a medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDAD DE MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Não havendo omissão no acórdão/decisão não há o que ser suprido.
O artigo 85, § 11 do CPC determina a majoração da verba
honorária pelo
Tribunal, o que subentende uma condenação anterior; se na decisão recorrida não houve fixação da aludida verba, mostra-se impossível a majoração de algo inexistente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.”

(N.U 1003343-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/
2021)(
destaquei)

Isso posto,
acolho parcialmente

os
aclaratórios
,
tão somente para sanar o erro material e afastar os honorários fixados em recurso,
mantendo inalterado o acórdão proferido
em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024